Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS AVOENGOS. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. IDOSO APOSENTADO E ENFERMO. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Cível impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão judicial que decretou a prisão civil de um avô pelo prazo de um mês, nos autos de cumprimento de sentença referente a alimentos avoengos, sob o fundamento de inadimplemento da obrigação alimentar. Sustentou-se, na impetração, que a dívida resultou de erro administrativo do INSS, já corrigido, e que o paciente, idoso e portador de enfermidades graves, vinha cumprindo a obrigação por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o inadimplemento parcial de obrigação alimentar, motivado por erro administrativo e não por recusa deliberada do devedor, justifica a decretação da prisão civil; e
(ii) estabelecer se a idade avançada e o estado de saúde do devedor autorizam a substituição da medida coercitiva por meios patrimoniais menos gravosos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar, de natureza excepcional e coercitiva, só se legitima diante de inadimplemento voluntário e inescusável, conforme o art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e o art. 528, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A medida de coerção pessoal não se presta à punição, mas à indução ao cumprimento da obrigação alimentar, sendo descabida quando demonstrada boa-fé, adimplemento parcial e ausência de resistência injustificada.
5. No caso concreto, o débito alimentar decorreu de erro no desconto previdenciário, posteriormente corrigido, não havendo demonstração de dolo ou omissão voluntária do paciente, que já cumpria a obrigação mediante retenções automáticas.
6. A prisão civil de pessoa idosa, aposentada e portadora de enfermidades graves, sem indícios de má-fé, revela-se desproporcional, ineficaz e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, em situações análogas, a prisão civil perde sua utilidade coercitiva e deve ser substituída pela execução patrimonial, conforme o art. 528, § 8o, do CPC.
8. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a involuntariedade do inadimplemento e a inadequação da prisão diante da condição do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável, não se justificando quando o débito decorre de erro administrativo já corrigido.
2. A boa-fé do alimentante e o cumprimento parcial da obrigação afasta a legitimidade da prisão civil como meio coercitivo.
3. É desproporcional a decretação da prisão civil de idoso enfermo e financeiramente dependente de benefício previdenciário, devendo a execução alimentar prosseguir pelo rito patrimonial, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXVII e LXVIII; 230; CPC, art. 528, §§ 1o e 8o; Estatuto do Idoso, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC 0725336-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 23.09.2024.